Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DO COMPROVANTE. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS MATERIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECAIMENTO RECÍPROCO E DESPROPORCIONAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO A AMBAS AS PARTES. RATEIO ADEQUADO E PONDEARDO (CPC, ART. 86). PRESERVÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Configurado atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora.
2. Assegurado ao contratante adimplente a composição das perdas e danos que experimentara em razão do inadimplemento em que incidira o parceiro negocial, os juros moratórios que devem incrementar as verbas devidas têm como termo inicial a citação, pois nesse momento resta caracterizada a mora da obrigada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador em se tratando de responsabilidade contratual, ensejando que o evento processual consubstancie o fato gerador dos acessórios moratórios que devem incrementar a obrigação (CPC, art. 240; CC, art. 405).
3. A juntada do comprovante de citação aos autos irradia efeitos meramente processuais, demarcando o termo inicial da contagem do prazo para resposta, e, a seu turno, a constituição em mora do obrigado encerra instituto de direito material, e, sob essa natureza, irradia seus efeitos desde o dia em que se realiza, daí porque o legislador processual estabelece que a citação válida – e não a juntada aos autos de seu comprovante – constitui em mora o devedor, modulando de forma diferenciada, em contrapartida, a fluência dos prazos processuais (CPC, arts. 231, I e II, e 240).
4. Acolhido parcialmente o pedido, resultando na rejeição duma das pretensões formuladas, sobeja que a resolução enseja a qualificação da sucumbência proporcional, derivando da ponderação entre o acolhido com o rejeitado na apuração de que a pretensão fora acolhida em maior parte que devem as partes ser reputadas como sucumbentes recíprocas, mas não equivalentes, impondo a distribuição diferenciada dos ônus da sucumbência, consoante os termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.